Tribunal: TJBA
Processo: 8143627-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143627-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRISIO SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 411, III, DO CPC. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR CUMPRIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, DADOS BIOMÉTRICOS E COMPROVANTE DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO AUTÔNOMO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PORTABILIDADE DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.292/2013. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E LIBERAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO AUTOR. LICITUDE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de contratação não autorizada de empréstimo consignado. O banco réu apresentou contestação acompanhada do contrato assinado, dados biométricos e comprovante de crédito do valor na conta do autor. Intimada para apresentar réplica, a parte autora permaneceu inerte. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de réplica e de impugnação específica ao contrato juntado com a contestação enseja presunção de autenticidade do documento; (ii) estabelecer se a operação realizada configura portabilidade de crédito submetida à Resolução BACEN nº 4.292/2013 ou refinanciamento autônomo regularmente celebrado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 411, III, do CPC estabelece que o documento se considera autêntico quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido, exigindo-se impugnação específica e fundamentada quanto à alegada falsidade.

Embora nas relações de consumo o fornecedor suporte o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o banco apresentou contrato assinado, dados biométricos e comprovante de crédito, e a parte autora, intimada para réplica, não impugnou especificamente a autenticidade do documento nem requereu provas.

A inércia da parte autora, à luz dos arts. 5º e 77 do CPC, atrai a presunção de autenticidade do contrato e confere plena eficácia probatória ao documento, conforme orientação jurisprudencial que aplica o princípio da impugnação especificada também em sede de réplica.

Os elementos dos autos demonstram que a operação questionada consiste em refinanciamento autônomo (CISAO BBF – REFINANCIAMENTO), formalizado por contrato específico, mediante manifestação de vontade do contratante.

A Resolução BACEN nº 4.292/2013 disciplina a portabilidade de crédito e não se aplica ao refinanciamento regularmente pactuado por instrumento contratual próprio.

O crédito do valor contratado mediante transferência eletrônica para conta de titularidade do autor reforça a regularidade da contratação e a ciência da operação.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pressupõe falha na prestação do serviço ou conduta abusiva do fornecedor, circunstâncias não verificadas diante da validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica ao documento juntado com a contestação, após regular intimação para réplica, atrai a presunção de autenticidade prevista no art. 411, III, do CPC.

A operação de refinanciamento formalizada por contrato autônomo não se confunde com portabilidade de crédito e não se submete à Resolução BACEN nº 4.292/2013.

Reconhecida a validade da contratação e a licitude dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 77, 411, III, e 85; CDC, art. 6º, VIII; Resolução BACEN nº 4.292/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1033398-04.2021.8.26.0577, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000737-55.2025.8.26.0019, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), j. 27.02.2026; TJ-PE, Apelação Cível nº 0004213-40.2023.8.17.2218, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.